Tribunal: TJDFT
Processo: 0733399-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 1.1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis ao julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido da inexistência de preclusão da matéria referente à apuração dos haveres.
2. Embora alguma indicação no sentido, razoável a conclusão de que os embargantes não se afastaram dos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC, razão por que não se acolhe o pedido de reconhecimento do caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.